Tribunal: TJPA
Processo: 0817106-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817106-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ANA CABRAL DE MOURA, JOAO BATISTA CANELAS CABRAL, GERALDO DE MAJELLA CANELLAS CABRAL, ANTONIO DE PADUA CANELAS CABRAL, MARIA TEREZA CANELLAS CABRAL, MARIA DE FATIMA CANELLAS CABRAL

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO CONDICIONADO À PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de ressarcimento ao erário, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil para obtenção de informações sobre a movimentação bancária da ex-segurada, sob o fundamento de ocorrência de preclusão lógica, em razão de prévio requerimento de julgamento antecipado da lide, declarando, ao final, saneado o feito e apto ao julgamento imediato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o pedido de julgamento antecipado da lide, formulado pelos agravantes, é incompatível com o requerimento de produção de prova documental, a ensejar a preclusão lógica; (ii) saber se o indeferimento da prova requerida configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão lógica pressupõe a prática de ato processual incompatível com outro anteriormente realizado, nos termos da doutrina e da jurisprudência consolidada.
4. No caso concreto, a interpretação lógico-sistemática da petição evidencia que o pedido de julgamento antecipado foi formulado de maneira condicionada à prévia produção da prova documental requerida, inexistindo contradição entre os atos praticados.

5. A prova postulada, consistente na obtenção de informações sobre a movimentação bancária da ex-segurada, mostra-se pertinente e relevante para o esclarecimento do ponto controvertido central da demanda, qual seja, a existência de saques indevidos após o óbito.

6. O indeferimento da produção probatória, com base em premissa equivocada, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Não há preclusão lógica quando o pedido de julgamento antecipado da lide é formulado de forma condicionada à produção de prova requerida. 2. O indeferimento de prova pertinente e necessária ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 162946/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 03/02/2016; STJ, AgInt no AREsp 2.092.655/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 07 a 14 de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
15
de
maio
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Maria Ana Cabral de Moura
,
João Batista Canelas Cabral
,
Geraldo de Majella Canellas Cabral
,
Antônio de Pádua Canelas Cabral
,
Maria Tereza Canellas Cabral
e
Maria de Fátima Canellas Cabral
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA,
no processo originário nº 0858299-71.2022.8.14.0301, que indeferiu pedido de produção de prova documental.

A decisão recorrida (Num. 22620575) indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil (Num. 22620578 - Pág. 124/127), sob o fundamento de ocorrência de preclusão lógica, ao argumento de que, no mesmo ato, e antes de requerer a produção da prova documental, os réus teriam requerido o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, institutos incompatíveis entre si. Ao final, declarou saneado o feito, consignando a desnecessidade de dilação probatória e determinando o prosseguimento para julgamento antecipado do mérito.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que a controvérsia da demanda de origem reside na apuração da origem e destino dos valores depositados na conta da ex-segurada
Maria Haydée Canellas Cabral
(mãe dos recorrentes) após o seu óbito, sendo indispensável a prova consistente na expedição de ofício ao Banco do Brasil.

Sustentam que o indeferimento da prova configura cerceamento de defesa.

Argumentam que não houve preclusão lógica, uma vez que o pedido de julgamento antecipado foi formulado de modo condicional, ou seja, para ocorrer somente após a produção da prova documental requerida, a qual seria indispensável para a solução da controvérsia.

Pugnam, ao final, pela reforma da decisão para que a prova seja deferida.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a reabertura da instrução e a expedição de ofício ao Banco do Brasil.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão ao ID Num. 23635951.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por inexistir interesse público primário, que justificasse sua intervenção no feito.

(Num. 25032662).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO
, e passo a apreciá-lo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível o agravo de instrumento quando evidenciada a urgência decorrente do risco de inutilidade da apreciação da matéria em sede de apelação, notadamente nas hipóteses de possível cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial (AgInt no AREsp 2.092.655/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/04/2023).

A controvérsia recursal cinge-se a aferir se o pedido de produção de prova documental, formulado pelos agravantes, é incompatível com o requerimento de julgamento antecipado da lide e se o seu indeferimento configura cerceamento de defesa.

Transcrevo, a decisão agravada (Num. 22620575):

“Diante da certidão de ID 123812132,
INDEFIRO
o pedido de chamamento do feito à ordem, formulado na petição de ID 109641474, uma vez que restou evidenciada a tempestividade das manifestações.

INDEFIRO
, ainda, o pedido de ofício ao Banco do Brasil (ID 106226288), uma vez que, no mesmo ato, e antes de requerer a produção da prova documental, os Réus requereram o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – o que implica a preclusão lógica da instrução probatória, uma vez que ambos os institutos (julgamento antecipado e produção de provas) são incompatíveis entre si.

Nesse sentido, já se decidiu:

APELAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. [...] 2. Aplica-se à espécie o princípio da vedação ao
venire contra factum proprium
.
Constata-se, diante do comportamento contraditório do exequente, a ocorrência de preclusão lógica, com a extinção de um direito processual pela prática de uma conduta incompatível com o exercício desse direito
. Com efeito, a prática de ato processual correspondente ao exercício do direito de recorrer é comportamento contraditório (e, portanto, vedado) em relação à aceitação da sentença (fato jurídico que gera a preclusão lógica). 3. Reconhecida a inadmissibilidade do recurso. (TRF-4 - AC: 50043799620194047205 SC 5004379-96.2019.4.04.7205, Relator: JACQUELINE MICHELS BILHALVA, Data de Julgamento: 22/10/2019, SEGUNDA TURMA – sem destaque no original)

(...)

Ainda nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO JUDICIAL EFETIVADO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONCORDÂNCIA DO AUTOR. EQUÍVOCO RELATIVO AO CÔMPUTO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Os juros moratórios e a correção monetária não calculados pela sentença, sem que houvesse recurso do interessado, a toda evidência, estão alcançados pela preclusão lógica, porquanto o autor levantou o valor depositado judicialmente nos autos da desapropriação. 2. É cediço em doutrina que: "Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez. Sem uma ordenação temporal desses atos e sem um limite de tempo para que as partes os pratiquem, o processo se transformaria numa rixa infindável.
Justifica-se, pois, a preclusão pela aspiração de certeza e segurança que, em matéria de processo, muitas vezes prevalece sobre o ideal de justiça pura ou absoluta
." (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 51ª edição, Editora Forense, p. 542) . 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 162946 SP 2012/0067375-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2016)

Assim, tendo em vista que a lide passa a versar sobre questões eminentemente de direito, aferíveis a partir dos documentos constantes dos autos,
DECLARO
saneado o feito, com fulcro no art. 355 do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

A decisão agravada fundamentou-se na ocorrência de preclusão lógica, instituto que visa impedir a prática de atos processuais contraditórios. De fato, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que o pedido de julgamento antecipado, em regra, sinaliza a renúncia da parte à fase instrutória.

Contudo, tal regra não é absoluta e deve ser aplicada com temperamento, observando-se as particularidades do caso concreto e, principalmente, a forma como os requerimentos foram deduzidos na petição.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau interpretou isoladamente a disposição dos tópicos da petição dos agravantes (Num. 22620578 - Pág. 124/127), uma vez que o pedido de antecipação do julgamento da lide foi incluído no tópico “DAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO E JULGAMENTO” organizado topograficamente antes do tópico “DA PROVA”.

No entanto, uma petição deve ser lida em sua totalidade, e, no caso em exame, a vontade da parte está consolidada na seção "DO PEDIDO". A redação do pedido final da petição é inequívoca ao estabelecer uma sequência lógica de atos (Num. 22620578 - Pág. 127):

“DO PEDIDO

Ex positis
, requer o Autor digne-se V. Exa.,
após o Banco do Brasil responder ao ofício, ANTECIPAR A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO
, para julgar totalmente improcedente a presente ação (...)”

Assim, a interpretação lógico-sistemática da peça processual revela que os agravantes não praticaram atos incompatíveis. Ao contrário, solicitaram a produção de uma prova específica e, uma vez produzida, o julgamento da causa. Não há, portanto, que se falar em preclusão lógica.

A prova requerida — a expedição de ofício ao banco para informar sobre a movimentação da conta — está ligada ao fato controvertido central da demanda, qual seja, a existência de saques indevidos após o óbito da segurada. Desse modo, o indeferimento imotivado ou fundado em premissa equivocada configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão interlocutória e, por conseguinte, determinar a expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A, para que preste as informações requeridas pelos agravantes na petição de origem, com a consequente reabertura da instrução processual.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026